Tribunal: TJSP
Processo: 2031265-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Registro de Testamento Público – Alegação de indícios de incapacidade de testemunha do instrumento e nulidade do registro pela não intervenção do Ministério Público à época - Procedimento de jurisdição voluntária a fim de verificar exclusivamente a regularidade formal do testamento, e com o registro propicia-se seu cumprimento, com a atribuição dos bens aos herdeiros e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Registro de Testamento Público – Alegação de indícios de incapacidade de testemunha do instrumento e nulidade do registro pela não intervenção do Ministério Público à época - Procedimento de jurisdição voluntária a fim de verificar exclusivamente a regularidade formal do testamento, e com o registro propicia-se seu cumprimento, com a atribuição dos bens aos herdeiros e legatários testamentários, não comportando a discussão acerca da capacidade do testador ou de testemunhas do instrumento - Pretensão do cancelamento do registro anterior e novo registro com data atual, após formalidade do art. 735, §2o, do CPC, viabilizando pedido futuro de nulidade do testamento – Manifestação do Promotor de Justiça pela manutenção da inscrição e registro do testamento formalmente correto – Nulidade suprida - Recurso desprovido.